Tribunal: STF
Processo: AI 65710
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE, EM
SEGUNDA INSTÂNCIA, COMO INTERDITO PROIBITORIO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 515 E 920 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.